Tribunal: TJDFT
Processo: 0744029-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Trata-se, na origem, de ação anulatória de consórcio imobiliário, na qual a parte autora alega a ocorrência de vícios de vontade e de possíveis fraudes e violação de direitos à informação.
2. In casu, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.